Tribunal: TJSP
Processo: 2223523-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca e apreensão proposta pelo credor - Liminar deferida - Contestação - Alegação do réu de não se encontrar em mora - Decisão de primeiro grau que, à vista dos documentos apresentados, entendeu não configurada a mora - Agravo do autor - Pedido de reconhecimento da consolidação da posse e propriedade do veículo - Matéria não apreciada

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca e apreensão proposta pelo credor - Liminar deferida - Contestação - Alegação do réu de não se encontrar em mora - Decisão de primeiro grau que, à vista dos documentos apresentados, entendeu não configurada a mora - Agravo do autor - Pedido de reconhecimento da consolidação da posse e propriedade do veículo - Matéria não apreciada pela decisão agravada - Impossibilidade de ser conhecida em segundo grau, sob pena de supressão de instância - Alegação de ausência de mora - Mora que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento voluntário da prestação e que se comprova mediante a entrega da notificação no endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebida por pessoa diversa - Notificação extrajudicial recebida no endereço constante do contrato - Ausência de comprovação do pagamento correto das parcelas - Decisão reformada - Efeito suspensivo cassado - Agravo parcialmente conhecido e provido na parte apreciada